Tribunal: TJDFT
Processo: 0728470-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO É ÔNUS DA PARTE. LEI 14.195/2021. ATRS 246 E 261, DO CPC. ATIVIDADE DE COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO.
1. A Lei no 14.195/21 alterou o disposto no art. 246 do CPC no sentido de estabelecer que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos apresentados pelo citando/agravante no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
2. O art. 261, do CPC, dispõe que expedida a carta precatória, as partes acompanharão o cumprimento da diligência junto ao Juízo destinatário, a quem compete a prática dos atos de comunicação. Não foi atribuído às partes o ônus de distribuir a carta precatória, e sim de acompanhá-la.
3. De acordo com a legislação aplicada ao tema e do entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de justiça, compete ao escrivão ou chefe de secretaria não apenas redigir a carta precatória, mas realizar a sua distribuição, bem como praticar todos os demais atos que incubem ao seu ofício.
4. Agravo de instrumento provido.